Tribunal: STF
Processo: AO 1726
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União em que se postula a diminuição da taxa de juros de 7,5% a.a. para 6% a.a. dos contratos de dívida mobiliária avençados sob a regência da Lei 9.496/1997, bem como do limite do comprometimento mensal de 15% para 11,5% da Receita Líquida Real adotadas nos Contratos 015/98/PGFN/CAF, de 14 de novembro de 2000, e 017/98/STN/COAFI, de 29 de julho de 1998, ambos firmados entre as partes processuais, à luz do art. 1º da Lei 4.414/1964. 



    Em 06.11.2012, o ministro Ricardo Lewandowski deferiu a antecipação da tutela de urgência com a finalidade de diminuir os juros de 7,5% para 6% e o limite de comprometimento mensal de 15% para 11,5% da Receita Líquida Real, por não verificar hipótese de periculum in mora inverso e por sensibilizar-se com o argumento de ofensa ao princípio da isonomia federativa e o estado atual da crise econômica global.



    Indiquei o feito à pauta do Tribunal Pleno em 22.02.2018. 



    Em 07.08.2018, intimei as partes processuais para que informassem sobre a existência de acordo posterior fundamentado no Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal previsto na Lei 156/2016 e/ou no Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal ou de tratativas a esse respeito. 



    Em resposta, o Estado de Alagoas fez considerações sobre a série histórica de sua dívida mobiliária, aludindo que “a redução do percentual de comprometimento se mostrou um fator determinante para manutenção e cumprimento das obrigações e competências constitucionalmente atribuídas ao Estado de Alagoas.” De acordo com a LC 148/2014, desde 1º de janeiro de 2013, a taxa de juros é de 4% a.a. indexada pelo IPCA, conquanto na sistemática anterior contratualmente a taxa seria de 7.5%, reduzida a 6% em razão da antecipação de tutela concedida pelo Relator primevo. Afirma, ainda, que não pode considerar o valor relativo à pendência jurídica para fins do cálculo da parcela de amortização da dívida da Lei 9.496/1997.



    O Autor peticionou, então, novo pedido de tutela para efetivação da liminar concedida pelo STF, porque a União a teria descumprido, ao incluir os efeitos econômicos da liminar no estoque a dívida previsto no novo aditivo do contrato na condição de pendência jurídica.



    Em 08.11.2018 deferi a tutela de urgência incidental “a fim de determinar à União que exclua o valor correspondente à pendência jurídica do estoque da dívida para fins de cálculo das parcelas mensalmente pagas pelo Estado de Alagoas até o julgamento definitivo da presente demanda, assim como que realize o abatimento de todos os valores pagos de forma indevida pelo Autor em virtude do acréscimo da pendência jurídica ao restante do estoque da dívida.” (eDOC 139, p. 5)



    Em 25.10.2022, em atenção à pedido das partes processuais, indiquei à Presidência a retirada destes autos da pauta de julgamento do Tribunal Pleno e imediata remessa do processo ao Centro de Mediação e Conciliação desta Corte, objetivando a solução consensual da controvérsia veiculada nesta demanda (eDOC 153).



    Desse modo, iniciadas as tratativas conciliatórias, as partes convergiram quanto à taxa de juros e ao limite de comprometimento da RLR. Confira-se com trecho do Termo de Audiência e Conciliação (eDOC 182 - Grifei):



    “Consigno que na primeira assentada de conciliação, realizada em 16.11.2022, as partes convergiram que o pedido de diminuição da taxa de juros de 7,5% para 6% estaria superado, tendo em vista a repactuação do contrato realizada com base na LC n. 148/2014, bem como convergiram que o pedido de diminuição do limite de comprometimento da RLR (de 15% para 11,5%) também estaria superado, considerando a repactuação do contrato realizada com base na LC n. 156/2016. Resta controvertido o montante que deixou de ser pago pelo Estado de Alagoas em decorrência da tutela antecipada concedida nos presentes autos, com objetivo de aferir o impacto desses valores na composição da dívida mobiliária debatida no processo (evento n. 173).” 



    Em 07.02.2023, considerando o teor das informações constantes no supracitado termo de audiência, determinei às partes que se manifestassem, em 15 dias, acerca da informada complementação das informações necessárias para a conferência dos cálculos.



    Em resposta, a União procedeu a juntada do OFÍCIO SEI Nº 24043/2023/ME, da Secretaria do Tesouro Nacional (eDOC 185).



    O Estado de Alagoas, por sua vez, requereu a dilação do prazo por 30 (trinta dias), “para que a equipe da Secretaria da Fazenda do Estado, sob nova gestão, possa realizar as análises necessárias acerca das informações e documentações recebidas da União.” (eDOC 189, p. 2).



    Deferida a dilação solicitada (eDOC 193), o Estado autor quedou-se silente. 



    É o relatório. Decido.



    Com o retorno dos autos, cumpre ordenar o prosseguimento do feito.



    Nesse sentido, em que pese a pendência da discussão acerca do impacto financeiro decorrente da concessão da tutela antecipada deferida nos presentes autos, verifico que a presente ação deve ser extinta em virtude da ausência de interesse processual. Explico.



    Conforme narrado pelo Estado de Alagoas (eDOC 149, p. 1-2):



    “Com o advento da Lei Complementar nº 156, de 2016 – a qual previa o alongamento da dívida referente à Lei 9.496/97 – a União realizou um novo parcelamento da dívida do Estado de Alagoas e incluiu indevidamente o valor correspondente à chamada “pendência jurídica”. Trata-se do valor discutido no âmbito da presente demanda e cuja cobrança foi obstada em virtude de tutela provisória, ainda em vigor, concedida nestes autos.



    Ocorre que o art. 1º, § 8º, da Lei Complementar nº 156, de 2016, condicionou a adesão a tal benefício à desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou os contratos negociais.



    Por entender salutar a manutenção das suas ações em curso, em vista de suas particularidades, o Estado de Alagoas ajuizou a Ação Cível Originária, tombada sob o nº 3085, com vistas à assinatura do Termo Aditivo independentemente de desistência das ações judiciais em curso.”



     



    Com a conclusão do julgamento da referida ACO 3085, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, restou assentada a constitucionalidade da exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. Confira-se com o teor da respectiva ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ASSINATURA DE ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE QUESTIONAM O DÉBITO. 



    1. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. Precedente. 



    2. Agravo interno provido.” (ACO 3085 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 25.04.22)



    Observo que o supracitado julgamento balizou-se pela decisão do Plenário do STF na Pet. 7444, da minha relatoria e cuja ementa transcrevo: 



    “PETIÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEI COMPLEMENTAR 156/2016. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COM BASE NA LEI 9.496/1997. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO A DÍVIDA OU O CONTRATO RENEGOCIADOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A possibilidade de a União adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, prevista pela Lei Complementar n. 156, de 2016, constitui legítimo mecanismo de autocomposição. 



    2. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição norma legal que condiciona a elaboração do termo aditivo à renúncia expressa e irrevogável ao direito em que se fundam ações judiciais cujo objeto é dívida ou contrato celebrado com a União. 



    3. Ação cautelar julgada improcedente.” (Pet 7444, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 04.03.21)



    Em sequência, no julgamento dos segundos embargos declaratórios na ACO 3085, consignou-se a existência de correlação entre o objeto da referida ação cível ordinária com a presente AO 1726, bem como ressaltou-se que “ o autor, ora embargado, não tem o direito de afastar a cláusula de desistência do art. 1º, § 8º, da Lei Complementar nº 156/2016, para prosseguir com a AO 1.726.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE RECONHECIDA E SANADA. 



    1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão em embargos de declaração em agravo interno. Alegação de obscuridade e contradição. 



    2. Obscuridade sanada pelo reconhecimento da correlação da controvérsia dos presentes autos com a AO 1.726. 



    3. Ausência de contradição na decisão embargada, uma vez que as questões relativas à AO 1.726 deverão ser apreciadas naqueles autos, inclusive a eventual desistência, que é uma prerrogativa da parte. 



    4. Embargos de declaração parcialmente providos.” (ACO 3085 ED-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 15.06.23)



    Sendo este o contexto da presente ação ordinária, verifica-se que o Estado de Alagoas, ao ter concordado em aderir à proposta de renegociação de suas dívidas com a União, deveria ter desistido expressamente da AO 1726, conforme condição estipulada no art. 1º, § 8º, da Lei Complementar nº 156/2016. 



    Entretanto, mesmo não havendo notícia acerca da desistência da presente ação e ante a superveniência da conclusão do julgamento da ACO 3085, surge como consequência lógica da adesão ao parcelamento da dívida do Estado de Alagoas, a ausência de interesse processual da parte autora no prosseguimento da presente ação ordinária. 



    Ausente o interesse processual há de se extinguir o processo sem resolução de mérito. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 2º, DO ADCT C/C ART. 15 DA LC Nº 41/81. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SUPERVENIENTE ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 10.304/2001 A EXPLICITAR A DECLARAÇÃO BUSCADA PELO AUTOR E REFORÇAR A CARÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite ação declaratória sobre pura questão abstrata, seja de fato ou de direito, menos ainda sobre interpretação da Constituição ou das leis em geral, uma vez que tal constituiria mera consulta ao Poder Judiciário, em busca de uma declaração em tese. 2. Carece o autor do interesse processual, condição da ação, diante de pedido de declaração do que entende seja o teor ou a interpretação do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, c/c art. 15 da LC nº 41/81, ainda mais diante da superveniente entrada em vigor da Lei nº 10.304/2001 e do Decreto nº 6.754/2009. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ACO n. 457-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.09.17).



    “Direito processual civil. Ação Cível Originária. Extinção sem resolução do mérito. Falta de interesse processual. Ônus sucumbenciais. 1. A não consumação de inscrição do autor nos cadastros federais de inadimplência retira o interesse processual na obtenção de tutela para anulação do ato. 2. Os ônus da sucumbência, em ação extinta sem resolução de mérito por falta de interesse processual, devem ficar a cargo do autor do processo. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 1.835-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.17).



    Sublinhe-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a perda superveniente de interesse de agir gera ônus à parte que deu causa à instauração do processo. Nesse sentido: AR 1814-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 24.08.2015; ACO 1158, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 03.02.2016.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação em virtude da ausência de interesse processual do Estado de Alagoas, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, do mesmo diploma processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente